Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NÃO DEMONSTRADA. CRÍTICA VEICULADA NA INTERNET. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. ABUSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelas partes, em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial para: “condenar a ré a remover a postagem feita junto a página da escola no Google, bem como para que se abstenha de realizar novos comentários, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua intimação pessoal (Súmula 410 do STJ), a qual ocorrerá após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$200,00 (duzentos reais), multa esta que limito ao valor atribuído a causa e multa de R$1.000,00 (um mil reais) na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer”.
2. As decisões anteriores. Por ocasião da interposição do recurso inominado, as autoras requereram a gratuidade de justiça e, intimadas para a comprovação do direito ao benefício, no prazo de 48h, deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado. O processo foi pautado para julgamento na 18a Sessão Ordinária Virtual e, por maioria, foi acolhida a questão de ordem, no tocante aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto pelas autoras, nos seguintes termos: "Apesar de formulado pedido gratuidade pelas autoras esse não restou expressamente indeferido, apesar do conteúdo do despacho objeto do ID 65414411. É o caso então de prolatar nova decisão pela Sra. Relatora, indeferindo o pedido, com a necessária abertura do prazo para pagamento do preparo recursal". Em consequência, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e, concedido o prazo de 48h para a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, as autoras/recorrentes permaneceram inertes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) falha nos serviços prestados pela autora; (ii) direito da ré à reparação de danos materiais e morais; e (ii) obrigação da ré à remoção do comentário veiculado na rede mundial de computadores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo à ré/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Recurso das autoras. Não comprovado o direito à gratuidade de justiça e tampouco o pagamento das verbas recursais, impõe-se reconhecer a deserção do recurso interposto. Recurso não conhecido
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos2o e 3o, da Lei no 8.078/1990).
7. No tocante ao pedido contraposto formulado na contestação, a ré não comprovou a falha nos serviços educacionais prestados, visto que não produziu elementos concretos para demonstrar que a sua filha não recebeu alimentação adequada e cuidados compatíveis às suas necessidades, assim como não demonstrou deficiência do canal de comunicação das autoras.
8. A magistrada sentenciante, avaliando o contexto probatório, assim pontuou: “[...] é fato incontroverso que a filha da ré possui Síndrome de Down e, em razão de condições peculiares, possui resistência a alimentação, fato este comprovado por meio do relato feita pelo nutricionista que acompanha a criança. Partindo deste contexto, é compreensível que a escola tenha enfrentado dificuldades em alimentar a criança, especialmente quando esta está inserida em uma classe com outras crianças que se alimentam de forma diferente. [...] Ademais, também não há nos autos evidência de que a estrutura da escola seja precária de algum modo. Neste sentido, os vídeos constantes nos autos mostram que a escola possui estrutura suficiente para atendimento das crianças, com refeitórios, sala de recreação e monitores.”
9. As provas produzidas, de fato, não autorizam o acolhimento do pedido indenizatório formulado pela ré. Irretocável a sentença quanto à improcedência do pedido contraposto.
10. Por outro lado, embora representando opinião negativa, os comentários feitos pela ré expressam crítica aos serviços educacionais prestados pelas autoras, configurando legítima manifestação de sua liberdade de pensamento, garantia assegurada na constituição (arts. 5o, IV e XIV, e 220, da CF). No mesmo sentido: Acórdão 1710424, 0717011-54).2022.8.07.0003, Relator(a): LEONOR AGUENA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023, publicado no DJe: 14/06/2023.
11. A ré, na hipótese tratada, expressou a sua opinião e agiu no exercício legal do direito à livre manifestação do pensamento (ID 65407361) e, ao fazer alusão à sua experiência, não intencionou difamar, injuriar ou caluniar os autores (animus injuriandi ou diffamandi). No mesmo sentido: Acórdão 1058720, 0712922-22.2017.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/10/2017, publicado no DJe: 21/11/2017.
12. Outrossim, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 130, o Supremo Tribunal Federal vedou, de forma enfática, a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, consolidando que “a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (Rcl 22328, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, publicado em 10-5-2018).
13. Por conseguinte, a remoção do conteúdo divulgado na internet, na forma determinada na sentença, implica em restrição à livre manifestação do pensamento e facilita a censura, em desacordo com os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil estabelecidos no Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso dos autores M.C.M.C. e C.E.E.I.F. não conhecido. Recurso da ré N.C.C. parcialmente provido para julgar improcedente o pedido inicial.
15. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa (Enunciado 122/FONAJE).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV e XIV, e 220.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 130; TJDFT, Acórdão 1058720, 0712922-22.2017.8.07.0016, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/10/2017; TJDFT, Acórdão 1710424, 0717011-54).2022.8.07.0003, Rel. LEONOR AGUENA, 7a TURMA CÍVEL, j. 31/05/2023.